Tribunal: TJSP
Processo: 2191432-40.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral de justiça do estado de são paulo para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 1o e 6o, da Lei no 4.940, de 27 de novembro de 2013, com redação dada pelas Leis no 5.629, de 19 de abril de 2018 e no 6.334, de 05 de setembro de 2022, todas do Município de Valinhos, a fim de que o rateio de honorários advocatícios

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral de justiça do estado de são paulo para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 1o e 6o, da Lei no 4.940, de 27 de novembro de 2013, com redação dada pelas Leis no 5.629, de 19 de abril de 2018 e no 6.334, de 05 de setembro de 2022, todas do Município de Valinhos, a fim de que o rateio de honorários advocatícios seja efetuado exclusivamente entre os advogados e procuradores da advocacia pública municipal que ingressaram nos respectivos cargos em razão da aprovação em concurso público. inconstitucionalidade evidenciada. normas municipais que autorizam que servidores comissionados estranhos ao quadro da advocacia pública municipal recebam honorários advocatícios sucumbenciais. violação aos princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade e do interesse público constantes do art. 111 da Constituição Estadual, que reproduz o art. 37 da Constituição Federal. violação também ao disposto no art. 128 da constituição bandeirante. Normas que tratam de Matéria processual. Ofensa ao pacto federativo. Usurpação de competência privativa da União (art. 22, I, Constituição federal). Pedido acolhido para conferir interpretação conforme aos dispositivos legais, consoante pleiteado na exordial. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE, com ressalva.